Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704302-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA SIMPLICIO DA SILVA INACIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriela Simplício da Silva Inácio contra a r. decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0700708-46.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 185422849. Para evitar tumulto processual exclua-se as peças de ID 185124627 e ID 185035059. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para assegurar a imediata posse da candidata no cargo público de professora efetiva para o qual foi aprovada e subsidiariamente a reserva de vaga. Para fundamentar seu pleito afirma a impetrante que foi indevidamente impedida de tomar posse no cargo de professora – área de atuação: artes, por não ter apresentado o diploma, apesar de ter fornecido o certificado de conclusão de curso em artes visuais e histórico escolar, emitido pela Faculdade Unilagos com colação de grau realizada em 10/12/2020. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. A posse da impetrante no cargo público foi indeferida devido à ausência da apresentação do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso em uma das diversas áreas especificadas no documento de ID 185422861, hábeis a comprovar o preenchimento do requisito para o cargo pleiteado. O edital do concurso, que é a norma a ser seguida pelos candidatos, estabelece no item 1.2.3 (ID 185422885, pág. 42) que o requisito específico para o cargo de professor de educação básica – artes (cargo 402) será atendido nos seguintes termos: 1.2.3 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ARTES (CARGO 402) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Teatro; ou bacharelado em Teatro com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Dança; ou licenciatura plena em Dança; ou bacharelado em Dança com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Música; ou licenciatura plena em Música; ou bacharelado em Música com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas; ou licenciatura plena em Artes Plásticas ou bacharelado em Artes Plásticas com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Visuais; ou licenciatura plena em Artes Visuais, ou bacharelado em Artes Visuais com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A impetrante, mesmo ciente da regra contida no edital, não encaminhou o diploma de licenciatura plena ou bacharelado, pois apresentou o certificado de conclusão de curso juntamente com o histórico escolar para fins de comprovação da formação específica, mas se trata de documentação diversa daquela especificada no edital e não há nenhuma previsão quanto a possibilidade de recebimento dos referidos documentos em substituição ao diploma devidamente registrado. O documento de ID 185422861 indica que a colação de grau da aluna estava prevista para o dia 10 de dezembro de 2020, portanto, a impetrante teve lapso temporal suficiente para adotar as providências referentes à expedição do diploma, não tendo informado nos autos nenhum motivo para justificar a ausência do diploma no momento anterior à posse pretendida. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público”. Narra a Agravante que foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n. 31/2022 para provimento do cargo de professora efetiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal, na disciplina Artes. Acresce que, nomeada para o referido cargo, apresentou o Certificado de Conclusão de Curso em Artes Visuais (licenciatura), emitido pela Faculdade Unilagos, com colação de grau ocorrida em 10.12.2020, bem como o respectivo Histórico Acadêmico, porém, não lhe foi permitido tomar posse, sob a justificativa que a comprovação do grau de escolaridade exigido para o cargo dependeria da apresentação de diploma devidamente registrado. Aduz que o Certificado de Conclusão de Curso e o respectivo Histórico Acadêmico são provas suficientes de que a Agravante preenche os requisitos de qualificação para o cargo exigidos no edital do certame. Discorre sobre os princípios que regem a Administração Pública e colaciona jurisprudência acerca do tema. Destaca que é professora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que para a posse no referido cargo, que é equivalente ao que pretende assumir no momento, apresentou o Certificado de Conclusão de Curso em Artes Visuais para comprovar a qualificação exigida. Por meio da petição Id. 55629920, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que dê posse à Agravante no cargo de Professora de Educação Básica – Artes da SEE/DF. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para a concessão da tutela requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, enquanto o segundo, nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. No caso concreto, pretende a Impetrante a concessão de medida liminar para que lhe seja determinada a posse no cargo de Professora de Educação Básica – Artes (Cargo 402) da SEE/DF, ante a aprovação e nomeação no concurso público regido pelo Edital n. 31/2022. Em abono à pretensão, aduz, em apertada síntese, que o Certificado de Conclusão de Curso e o respectivo Histórico Acadêmico apresentados para a posse no cargo para o qual foi aprovada são provas do preenchimento dos requisitos de qualificação exigidos no Edital n. 31/2022. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Infere-se da análise dos autos de origem que a Agravante teve a posse no cargo em questão recusada em razão da ausência de apresentação do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Artes (Id. 185035073 e Id. 185035067), embora tenha apresentado o Certificado de Conclusão de Curso em Artes Visuais (Licenciatura) e o respectivo Histórico Acadêmico (Id. 185035068). No Edital n. 31/2022, consta o seguinte acerca dos requisitos para o cargo de Professor de Educação Básica – Artes (Cargo 402): “2.3 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ARTES (CARGO 402) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Teatro; ou bacharelado em Teatro com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Dança; ou licenciatura plena em Dança; ou bacharelado em Dança com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Música; ou licenciatura plena em Música; ou bacharelado em Música com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas; ou licenciatura plena em Artes Plásticas ou bacharelado em Artes Plásticas com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Visuais; ou licenciatura plena em Artes Visuais, ou bacharelado em Artes Visuais com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”. Não obstante o edital do certame preveja que a comprovação do requisito relativo à qualificação para o cargo deva ser feita exclusivamente por meio de diploma devidamente registrado de conclusão de curso, é evidente que a finalidade da regra editalícia foi atendida com a apresentação do Certificado de Conclusão de Curso em Artes Visuais (licenciatura) Id. 185035065 – autos de origem. A negativa da Administração Pública em dar posse à Agravante exclusivamente em razão da não apresentação de diploma registrado, apesar da comprovação da qualificação da candidata para o cargo por outro meio idôneo, consubstancia-se formalidade excessiva, que atenta contra os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e que deve ser objeto de controle judicial. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: ‘APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR EM EDUCAÇÃO BÁSICA - FISIOTERAPIA. EDITAL. POSSE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CONDIÇÃO EXCESSIVA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUFICIÊNCIA. RECUSA IRRAZÓAVEL SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data; 2. Compete ao impetrante o exercício do ônus processual de demonstrar a violação do direito líquido e certo a justificar a concessão de segurança, nos termos do limitado procedimento do mandado de segurança; 3. Mostra-se excessiva e irrazoável a conduta tomada pela autoridade coatora de exigir, de forma inflexível, a apresentação de diploma de conclusão de curso, ignorando o certificado de conclusão de curso juntado pelo impetrante, com o mesmo valor probante; 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (Acórdão 1672258, 07013525720228070018, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A escolaridade exigida em Edital de Concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida observando-se o Princípio da Proporcionalidade. 2. Segurança concedida”. (Acórdão 1687245, 07022984920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, é importante observar que a conduta do Agravado é suscetível de causar à Agravante lesão grave e de difícil reparação, pois o atraso da posse pode importar na perda de antiguidade na carreira, além de causar outras consequências funcionais danosas à Impetrante. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferir a liminar requerida no Mandado de Segurança, para determinar ao Agravado que dê posse à Agravante no cargo de Professora de Educação Básica – Artes (Cargo 402), com observância da ordem de classificação no concurso, e desde que não haja outro óbice legal à prática do ato. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos moldes da Lei n. 12.016/09. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora